Tribunal: TJDFT
Processo: 0007904-31.2016.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO PARA DIMINUIR A PENA.
1. O Crime de Ameaça é o mandato, é o aviso de que um mal considerável vai acontecer com a pessoa. Pode ser precedido de meios reais, como na hipótese em julgamento, em que o réu estava embriagado de álcool e de ciúmes, armado de faca, tipo peixeira. E a vítima acreditou na razoabilidade do prometido, de que ele a mataria, tanto que nem voltou pra casa n'aquela oportunidade e, ainda pediu ajuda das Autoridades Policiais e de uma amiga. Configurados os elementos de quaisquer delitos, não há possibilidade de serem atendidos pedidos de absolvição.
2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta E. Corte, aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante considerada na segunda fase da dosimetria, em situações ordinárias que não requeiram a aplicação de uma fração maior.
3. Dado parcial provimento ao recurso.